Tribunal: TJBA
Processo: 8035442-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035442-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIEL DA SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
VIRGILIO OLIVEIRA DALTRO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ASSUNTO NO EDITAL. PREVISÃO DO ASSUNTO COBRADO NA PROVA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL DEMOSTRADO PELA BANCA EXAMINADORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DANIEL DA SILVA XAVIER
em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, consistente na nulidade das questões 18 e 33 da prova objetiva do certame regido pelo Edital SAEB n.º 05/2022.

2. Depreende-se da leitura dos autos que o apelante, prestou concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB n.º 05/2022, tendo obtido 58,75 pontos, contudo, necessitava atingir 60,00 pontos para ser convocado para a fase subsequente, tendo em vista a nota de corte da região de Teixeira de Freitas.

3. Desta forma, constata-se que o Apelante necessitaria da anulação de, pelo menos, uma questão para ser possível a sua convocação para as próximas fases do certame.

4. O cerne da controvérsia
cinge-se quanto ao direito subjetivo do apelante à anulação de duas questões questionadas em razão de ausência da matéria no conteúdo programático.

5. Como é cediço, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público apenas é possível em situações excepcionais, onde resta caracterizado o erro crasso na elaboração da questão ou para realizar o
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

6.
Nestes termos, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral,
RE: 632853 CE
, Tema 485, firmou o entendimento de que n
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, entretanto excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

7. Desta forma, em relação a questão impugnada de n° 18 da matéria de Matemática, não deve ser anulada, tendo em vista que abordou os temas “7. Trigonometria: Razões trigonométricas” e “Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera”, conteúdos que estava previstos literalmente no edital.

8. A questão de n.° 18 exigiu do candidato a realização de um cálculo ondo o candidato deveria responder qual a razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide. Este cálculo trata das relações numéricas entre as medidas das figuras geométricas, consistentes na razão e na proporcionalidade, o que se adequa ao tópico “
Trigonometria: Razões trigonométricas” do conteúdo programático do edital, conforme parecer da Banca Examinadora de ID 53471652.

9. Ressalta-se ainda que o impetrante pleiteou a anulação da questão 18 tendo em vista que “a figura geométrica CUBO foi excluída do Edital”, contudo, em verdade, apesar de não existir menção literal a palavra “cubo”, no conteúdo programático do Edital existe expressa menção ao “prisma”, nos seguintes termos: "Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera”.

10. O Cubo é uma espécie de prima, conforme bem demostrado no parecer da Banca Examinadora de Id.
53471652, isso porque o cubo pode ser conceituado como sendo: “um solido geométrico que tem duas bases – quadradas – congruentes e paralelas, e todas as faces também quadradas e congruentes, sendo o quadrado um paralelograma. Consequentemente, um CUBO é um prisma)

11
. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que: “Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame”.

9. Por outro lado, destaca-se que o impetrante também impugnou a questão de n.º 33, contudo o tema da questão referia-se a “problemas ambientais e biomas brasileiros”, devendo o candidato identificar a partir da leitura do enunciado qual o bioma correspondente entre as alternativas apresentadas.

10. Ocorre que, o impetrante em sua fundamentação requereu a nulidade da questão sob o argumento de que no edital inexistia a previsão de cobrança acerca da fonte de energia “Petróleo e seus derivados”, sendo exigido apenas conhecimentos sobre fontes de energia renováveis, ou seja eólica, hidráulica, biomassa, solar e das marés.

13. Assim sendo, constata-se que a questão de n.º 33 não abordou nenhum conteúdo acerca de fontes de energia, não sendo exigido dos candidatos nenhum conhecimento sobre Petróleo e seus derivados na referida questão, pois conforme relatado a mesma restringiu a exigir conhecimentos sobre “
biomas brasileiros”.

14. Desta forma, não restou demonstrado pelo impetrante a existência de questões passíveis de anulação em quantidade suficiente a alcançar a pontuação necessária para ter a sua redação corrigida, forçoso concluir pela improcedência do seu pedido em razão da inexistência de direito líquido e certo.

Segurança denegada.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8035442-70.2023.8.05.0000

tendo como impetrante
DANIEL DA SILVA XAVIER

e como Impetrados o

Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
denegar a segurança,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22